Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA, MAS NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. FGTS. PENHORABILIDADE. CABIMENTO. ART. 833, § 2o DO CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. ART. 4o CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
2. Inviável o conhecimento na via recursal de questão que não foi decidida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Tratando-se de verba de natureza alimentar, a regra da impenhorabilidade dos proventos dos devedores pode ser mitigada. Assim, excepcionalmente, “é possível determinar o bloqueio de contas vinculadas ao FGTS como forma de garantia de cumprimento de obrigação alimentar, para assegurar a sobrevivência dos filhos menores, quando inexistentes outros bens penhoráveis, conforme o § 2o do art. 833 do CPC”. Precedentes do STJ e deste Tribunal (Acórdão 1112875, 07045518320188070000, Relator: Eustáquio de Castro).
4. Para se garantir a máxima efetividade do processo, com a satisfação material do direito da alimentanda, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, os valores vinculados à conta do FGTS do alimentante podem ser penhorados.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.